Tribunal: TJES
Processo: 5002870-31.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002870-31.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MARCELO REINA DE LIMA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. ART. 50, I E VI C/C ART. 39, II, DA LEP. PALAVRA DOS AGENTES PENITENCIÁRIOS. INCITAÇÃO DE MOVIMENTO DE SUBVERSÃO À ORDEM E DISCIPLINA. PERDA DE DIAS REMIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Consta nos autos que o motim teve início no Pavilhão II, onde estão alojados os presos de alta periculosidade e, posteriormente, foi aderido pelos demais presos dos Pavilhões I e III.

2.

A
jurisprudência dominante tem se inclinado para admitir que os testemunhos de agentes policiais e penitenciários, quanto aos atos de diligência e apreensão, devem merecer credibilidade desde que não evidenciada má-fé ou abuso de poder por parte dos agentes do Poder Público, o que não se verifica na hipótese dos autos, tanto assim que nada se alegou e se comprovou a respeito.

3.
A
participação em movimento de subversão
à
ordem
é considerada falta grave, re
velando
que a pretensão de absolvição
é
despropositada e
despida de
fundamento,
não havendo nenhuma ilegalidade na decisão.

4.

N
o
que
tange à perda dos dias remidos, a fração de 1⁄4 (um quarto) foi bem fundamentada e aplicada de maneira benéfica ao agravante, conforme critérios norteadores dos arts.
57 e 127, ambos da Lei de Execução Penal.

5.

Agravo conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
5002870-31.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: MARCELO REINA DE LIMA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO – PRELIMINAR

DA NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR

Alega a d. Defesa que no presente procedimento administrativo, a Defensoria Pública não obteve acesso à identificação das testemunhas que relataram as supostas faltas.

O Colendo Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE nº 972/598/RS, sob o rito de repercussão geral, fixou a seguinte tese:
“a oitiva do condenado pelo Juízo da Execução Penal, em audiência de justificação realizada na presença do defensor e do Ministério Público, afasta a necessidade de prévio Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD), assim como supre eventual ausência ou insuficiência de defesa técnica no PAD instaurado para apurar a prática de falta grave durante o cumprimento da pena”.
(RE 972598, Relator: ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 04/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL, Data de Publicação: 06/08/2020).

Assim, tendo sido oportunizado ao agravante o exercício do contraditório e da ampla defesa em juízo, com a oitiva judicial do apenado na presença da Defensoria e do Ministério Pública, não há que se falar em nulidade por cerceamento de defesa.

Nesse sentido, cito entendimento deste E. Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE EXECUÇÃO CRIMINAL. DECISÃO QUE RECONHECEU A PRÁTICA DE FALTA DE NATUREZA MÉDIA. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE OITIVA NO PAD. INOCORRÊNCIA. [...]. AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que "A oitiva do condenado pelo Juízo da Execução Penal, em audiência de justificação realizada na presença do defensor e do Ministério Público, afasta a necessidade de prévio Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD), assim como supre eventual ausência ou insuficiência de defesa técnica no PAD instaurado para apurar a prática de falta grave durante o cumprimento da pena" (RE 972598/RS, Pleno, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 11/5/2020). Comprovado que se assegurou ao recorrente o regular exercício do direito de defesa, em sede da audiência de justificação realizada no caso concreto, inexiste qualquer nulidade a ser sanada, nem constrangimento ilegal a ser reparado. 2. De mais a mais, o apenado não se encontra desamparado, eis que, diante da interposição do presente recurso, houve a possibilidade de apreciação, pelo juízo de primeiro grau, em sede de juízo de retratação, dos fundamentos aduzidos pela defesa, possibilitando o exame da questão pela instância de piso. 3. [...]. 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Agravo de Execução Penal nº 0000828-41.2021.8.08.0008, Rel. FERNANDO ZARDINI ANTONIO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 01/9/2021, Data de Publicação: 15/9/2021)

Ademais, vislumbro que o Agravante foi assistido por Defensor, houve sua oitiva no âmbito do Processo Administrativo, que foi homologado judicialmente, sendo de rigor o reconhecimento de que não houve nenhum prejuízo ao ora recorrente no PAD para apuração da falta disciplinar em sede de execução penal.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar suscitada.

É como voto.

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
Nº
5002870-31.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: MARCELO REINA DE LIMA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
MARCELO REINA DE LIMA
em face da r. decisão proferida pelo M.M. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Viana/ES – SEEU, que reconheceu a prática de falta grave por parte do Agravante, com fulcro no art. 50, inc. I e VI c/c art. 39, inc. II, ambos da LEP. Promoveu a regressão definitiva do regime de cumprimento de pena de Marcelo para o fechado e fixou como novo marco do lapso temporal para fins de alcance de progressão de regime a data da falta, qual seja, 01/02/2022. Por fim, declarou a perda dos dias remidos no patamar de 1⁄4 (um quarto) diante da gravidade dos fatos.

Nas razões recursais (ID nº 4579429), o Agravante, requer em síntese: (i) que seja reconhecida a nulidade absoluta do PAD em virtude das provas sigilosas ilícitas e da participação de policiais penais diretamente envolvidos com a suposta falta; (ii) a reforma da decisão para que se reconheça a absolvição do Agravante sobre o fato imputado, bom base na insuficiência probatória; (iii) subsidiariamente, requer que se reconheça a desclassificação da condita para aquela descrita no art. 49, inc. I, II ou V da Portaria 332-S de 2003 – falta média.

Contrarrazões apresentadas em ID nº 4579429 pugnando pelo improvimento do recurso, sendo em mesmo sentido o Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID nº 5276236).

Pois bem.

Consta nos autos que o motim teve início no Pavilhão II, onde estão alojados os presos de alta periculosidade e, posteriormente, foi aderido pelos demais presos dos Pavilhões I e III.

O PAD aponta que o início do ato subversivo se deu quando, após atendimento pela equipe de saúde e social, durante a retirada da algema para o retorno para o Pavilhão II, 03 (três) presos se recusaram a fazer o procedimento de revista e investiram contra os inspetores, sendo que os demais presos que estavam no Pátio da Galeria II também quebraram o procedimento, se levantando.

Ato contínuo, os presos que estavam no Pavilhão II se amotinaram, lançando objetos contra os servidores e proferindo ameaças, bem como passaram a incitar as demais galerias e aderiram ao movimento.

Consta ainda que, com intuito de dificultar a identificação dos envolvidos, alguns presos do Pavilhão II encobriram os rostos com camisas e colocaram colchões nas janelas sob a ameaça de atearam fogo nos objetos.

Houve adesão ao movimento por alguns presos dos Pavilhões I e III, que também arremessaram objetos, proferiram ameaças e fizeram barricada, colocando colchões nas grades na tentativa de impedir a visualização pela segurança.

Com efeito, ficou devidamente comprovado, por meio de regular procedimento apuratório, que o agravante praticou a falta grave.

Os agentes penitenciários Carlos Henrique Martins Marques (pág. 43/44 ID nº 4579429) e Ricardo Ribeiro (pág. 45/46 ID nº 4579429), em relatos seguros e convincentes, também deram plena conta do ocorrido, confirmando, consequentemente, a falta grave praticada pelo agravante, vale dizer, a participação em movimento de subversão à ordem e disciplina.

Portanto, não há razão para não se dar crédito às palavras dos agentes públicos. A presunção
juris tantum
de que agiram de forma escorreita no exercício de suas funções não ficou sequer arranhada. A propósito, a jurisprudência dominante tem se inclinado para admitir que os testemunhos de agentes policiais e penitenciários, quanto aos atos de diligência e apreensão, devem merecer credibilidade desde que não evidenciada má-fé ou abuso de poder, o que não se verifica na hipótese dos autos, tanto é que nada se alegou e se comprovou a respeito.

Nesse sentido, é de extrema valia consignar, com base em informações prestadas por fontes anônimas, que as declarações dos agentes de segurança penitenciária apontando sentenciados subversivos, constituem significativo valor probatório, afinal são eles que estão diretamente envolvidos na frágil e instável rotina carcerária, a ponto de terem discernimento suficiente para reconhecer determinados presos envolvidos em atos que venham a causar pertubações.

Sobre a credibilidade que merecem as declarações dos agentes de segurança penitenciária, cito jurisprudência do Tribunal de Justiça de São Paulo:

“
(...) tais depoimentos não podem ser afastados já que é notória a dificuldade de se apurar os fatos ocorridos no interior dos presídios, onde vige a “lei do silêncio”, cuja tendência é de proteção mútua a fim de que ninguém sofra qualquer penalidade pelas faltas cometidas. Seria um equívoco jurídico, com implicações graves à vida em sociedade, se os Doutos Juízes e Desembargadores deste Tribunal de Justiça passassem a absolver indistintamente sentenciados em casos como o presente, em que a fala dos agentes de segurança penitenciários acaba sendo determinante para a punição pelas faltas graves cometidas.” (Agravo em Execução Penal nº 9001149-20.2016.8.26.0032, Relator Desembargador Edison Brandão, j. 16/05/2017).

Sendo assim, considerando a documentação que instruiu o procedimento disciplinar, verifica-se que a conduta do agravante foi bem descrita e individualizada, frisando-se, nesse aspecto, que foram apontados como envolvidos nos fatos somente determinados presos da unidade.

Desta feita, não há que se falar em punição coletiva, pois a sanção foi imposta em razão da conduta de cada um dos presos – dentre eles o ora agravante – os quais foram devidamente relacionados e identificados pelos agentes de segurança.

Quanto ao ponto, repita-se, a participação em movimento de subversão à ordem é considerada falta grave, revelando que a pretensão de absolvição é despropositada e despida de fundamento, não havendo nenhuma ilegalidade na decisão.

Do mesmo modo, no que tange à perda dos dias remidos, a fração de 1⁄4 (um quarto) foi bem fundamentada e aplicada de maneira benéfica ao agravante, conforme critérios norteadores dos arts. 57 e 127, ambos da Lei de Execução Penal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE
provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________